Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. PASSAGENS ANTERIORES. DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o DA LAT). INVIABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as passagens anteriores do réu pela vara especializada, pela prática de atos infracionais análogos a crimes graves, tais como tráfico de entorpecentes, homicídio e furto, entre outros, demonstram que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, mostra-se inviável.
2. A confissão do réu, perante a autoridade policial, no sentido de que as drogas apreendidas em sua residência foram por ele adquiridas em outro Estado da Federação, é imprestável para justificar a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 42 da LAT, quando não se encontra ratificada em juízo.
3. Recurso parcialmente provido.